Tribunal: TJMT
Processo: 1006387-61.2021.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006387-61.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), LUIZ GABRIEL DA COSTA - CPF: 571.628.241-53 (APELADO), ALEXANDRE CESAR REZENDE GUIMARAES - CPF: 021.328.731-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELA SATISFAÇÃO DO DÉBITO –
ART. 924, II E III, DO CPC – ART.925, DO CPC –
HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS FIXADOS NO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO), EM APLICAÇÃO TANGENTE DO ART.90 §4o, do CPC C/C ART.85, DO CPC – INSURGÊNCIA CONTRA O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS, NOS TERMOS DO ART.85, §3o, do CPC – NORMA GERAL – ART.827, DO CPC – NORMA ESPECIFICA – CAPÍTULO EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – APLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Da análise do art.827, do CPC, verifica-se que a referida norma é específica dos processos de execução, devendo ser aplicada ao presente caso, consoante o entendimento dos tribunais superiores.

2. Todavia, considerando que os percentuais estabelecidos no d
ecisum
estão corretos,
a sentença deve ser retificada, apenas no que diz respeito à fundamentação.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que, na Ação de Execução Fiscal n.o 1006387-61.2021.8.11.0045, ajuizada em desfavor de LUIZ GABRIEL DA COSTA, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 924, II e III c/c art.925, ambos do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID.

166742346):

“
Trata-se de execução fiscal, na qual, realizados alguns atos processuais, a Fazenda Pública exequente pugnou pela extinção do feito, diante da satisfação do débito executado.

O processo veio concluso.

Fundamenta-se. Decide-se.

Não obstante a verificação de que a obrigação vindicada foi satisfeita, notável o asseverado reconhecimento da exequente, cujas manifestações são dotadas de presunção de veracidade e legitimidade.

Destarte, com esteio no artigo 924, inciso II e III e, art. 925 ambos do Código de Processo Civil, este Juízo
DECLARA EXTINTA
a obrigação e,
JULGA EXTINTO
este processo.

FIXA-SE
o ônus em desfavor da parte executada ao pagamento de custas judiciais. Entretanto,
DISPENSA-SE
a parte executada do pagamento de custas remanescentes, por força correlata e adequada do art. 90, CPC c/ art. 26, LEF.

ARBITRA-SE
o valor de honorários sucumbenciais no percentual de 5% (cinco por cento) do valor da dívida exequenda, em aplicação tangente do art. 90, parágrafo quarto, c/ art. 85, do CPC, tendo em vista o prestígio ao pagamento extrajudicial sem qualquer oposição.

Certificado o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE
o processo com as baixas e anotações necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Lucas do Rio Verde, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, aduz a parte apelante, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma, sob o argumento de que houve equívoco do magistrado de primeiro grau ao não arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), conforme dispõe o art. 827, §§ 1o e 2o, do CPC.

Na oportunidade,
“(...)
requer-se o prequestionamento quanto a contrariedade da decisão e sentença a quo face ao disposto no artigo 827 do Código de Processo Civil”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

a)
O RECEBIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO
para que, sejam acolhidas as razões de mérito,
reformando
a sentença prolatada para arbitrar em favor da Fazenda Pública os honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da execução, nos termos do art. 827 do CPC.

b) A manifestação expressa desse Tribunal sobre a aplicação dos dispositivos de lei federal e constitucionais aduzidos, visando o prequestionamento das questões federais e constitucionais suscitadas, indispensável ao juízo positivo dos recursos especial e extraordinária, como preceituam os enunciados das Súmulas 282 e 356, do STF;

c)
Ademais, que seja somente mantida na representação processual da fazenda pública a Procuradoria-Geral do Município de Lucas do Rio Verde
, consequentemente, que haja respectiva exclusão dos nomes dos profissionais que estejam constando na representação processual do Município de Lucas do Rio Verde;

d) Após, REQUER a intimação da Fazenda, nos termos do art. 25, parágrafo único, da Lei 6.830/1980, para manifestação.

(...)”
.

Não há contrarrazões, pois ausente a triangulação processual.

Dispensa-se o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que, na Ação de Execução Fiscal n.o 1006387-61.2021.8.11.0045, ajuizada em desfavor de LUIZ GABRIEL DA COSTA, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 924, II e III c/c art.925, ambos do Código de Processo Civil (ID.

166742346).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em 09.09.2021, com a presente ação em face da parte apelada, visando ao recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.o 731/2021, cujo valor alcançava a importância de R$ 7.209,17 (sete mil e duzentos e nove reais e dezessete centavos).

O juízo
a quo,
no ID.

166742329, determinou a citação da parte executada para pagar o débito ou garantir a execução nomeando bens à penhora, no prazo de 05 (cinco) dias.
Na oportunidade, arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, em caso de pronto pagamento, devendo ser reduzido pela metade.

Posteriormente, o ente municipal informou que a parte executada negociou o débito e, diante disso, pugnou pela suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, o que foi deferido.

No ID.

166742339, o Município de Lucas do Rio Verde requereu, novamente, a suspensão dos autos pelo período de 90 (noventa) dias, em razão do parcelamento realizado perante o Departamento de Tributação. No dia. 25.10.2022, postulou pela extinção do processo, ante a quitação do débito (ID.

166742344).

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada (ID. 166742346), que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 924, II e III c/c art.925, ambos do Código de Processo Civil, bem como fixou os honorários sucumbenciais no percentual de 5% (cinco por cento) do valor da dívida, em aplicação tangente do art. 90, § 4o, e art.85, do CPC.

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso, alegando
, em síntese,
que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma, sob o argumento de que houve equívoco do magistrado de primeiro grau ao não arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), conforme dispõe o art.827, §§ 1.o e 2.o, do CPC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente,
cumpre mencionar que o pagamento da divida tributária constitui modalidade para a extinção do crédito tributário, conforme preceitua o art. 156, inc. I, do Código Tributário Nacional.

A
demais, o art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Extingue-se a execução quando: (...) a obrigação for satisfeita”
.

Dessa forma, satisfaz-se o débito, seja de modo voluntário ou forçado, quando ocorrer o
pagamento total,
compreendendo o principal, correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios.

No entanto, da análise do caderno processual, infere-se que houve o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, reduzido pela metade (5%), nos termos do art. 85, § 3o, I c/c art. 90, § 4o, ambos do CPC.

Ressalta-se, por oportuno, que, tem sido entendimento dos tribunais pátrios e, inclusive, dos tribunais superiores, que, ajuizada a execução, ainda que não tenha sido efetivada a citação válida, ocorrendo quitação do débito extrajudicialmente, é devida a condenação em honorários advocatícios, com fulcro no art. 827, do CPC.

A referida norma é especifica aos processos de execução, estando localizada no capítulo “execução por quantia certa”, tendo aplicação obrigatória em detrimento do art. 85, § 3o, do CPC.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NO INÍCIO DA EXECUÇÃO. ART. 827 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. I - Da análise do art. 827 do CPC/2015, verifica-se que o legislador, ao determinar o arbitramento, no início da execução, de honorários no percentual de 10%, buscou atender ao interesse do credor, entretanto, sem esquecer de mitigar os honorários quando satisfeita a execução, disposições que vão ao encontro do princípio da maior efetividade da execução. II - A referida norma é específica dos processos de execução, estando localizada no capítulo da "execução por quantia certa", o que abrange as execuções ajuizadas com base em CDA's, remanescendo obrigatória sua aplicação em detrimento do constante do art. 85, § 3o, do CPC/2015. Precedente: AREsp 1.720.769/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/3/2021, DJe 19/4/2021. III - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AREsp: 1798708 GO 2020/0317159-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 03/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2021) ”.

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO INICIAL. ART. 827 DO CPC/2015. PERCENTUAL TARIFADO. OBSERVÂNCIA. 1. O Código de Processo Civil de 2015 dispõe de regra própria para o estabelecimento da verba honorária inicial em execução de título executivo extrajudicial, gênero que também contempla a espécie Certidão de Dívida Ativa (CDA), o que afasta a disciplina geral preconizada no art. 85 do aludido Codex. 2. O art. 827 do referido diploma processual dispõe que, ao despachar a inicial de execuções de título extrajudicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 3. O referido dispositivo prevê percentual tarifado de honorários de sucumbência a ser fixado, de plano, pelo juiz em favor do exequente, bem como a sua redução ou majoração a depender da sorte da execução (pagamento imediato do débito ou impugnação por embargos). 4. Contrariamente ao afirmado no acórdão recorrido, a aplicação do regramento do art. 827 do CPC/2015 às execuções fiscais não cuida de estabelecer uma vantagem pecuniária desarrazoável para a Fazenda Pública, mas de reconhecer o maior interesse do credor, a máxima efetividade da execução e de manter a isonomia entre os exequentes independentemente de quem sejam eles. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1720769/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 19/04/2021)”.

Desse modo, a aplicação do art. 827, do CPC é devida, motivo pela qual os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. Todavia, considerando que houve o pagamento da dívida antes dos 3 (três) dias, previstos no § 1o do referido dispositivo legal (art.827, do CPC), pois a parte executada sequer chegou a ser citada, cabível a redução disposta no mesmo art. 827, § 1o, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a sentença deve ser retificada, apenas no que diz respeito à fundamentação, mantendo-se os percentuais estabelecidos, quais sejam, 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, reduzidos pela metade (5%), nos termos do art. 827, § 1o, do CPC.

Em relação ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte. A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.”

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.”

“(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)”

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
ao presente recurso, tão somente para modificar a fundamentação constante da sentença, no tocante aos honorários advocatícios fixados, o que não importa em alteração dos percentuais estabelecidos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

No caso, a manutenção do dispositivo da sentença por outro fundamento, não importa no provimento parcial do recurso e sim no seu não provimento por fundamento diverso.

No entanto, o provimento parcial do recurso, nos termos do voto da relatora, não muda o resultado prático da demanda.

Dessa forma, ressalvo o meu ponto de vista e acompanho a eminente Desembargadora Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023